Tribunal: TJBA
Processo: 8006545-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006545-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CESAR RODRIGUES ALVES

Advogado(s)
:
JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL COM REPERCUSSÃO TOTAL À LUZ DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente a segurado que exerceu a função de vigilante e sofreu acidente de trabalho com fratura de fêmur e pseudoartrose, permanecendo com sequelas ortopédicas definitivas.

Definir, eis a questão, se a incapacidade parcial reconhecida no laudo pericial judicial é suficiente, quando analisada em conjunto com as condições pessoais e profissionais do segurado, para justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou se seria devido apenas o auxílio acidente.

A incapacidade deve ser aferida à luz do conjunto probatório, não se restringindo ao laudo pericial. As sequelas permanentes decorrem de acidente de trabalho ocorrido em 2011 e se prolongam por mais de uma década, com sucessivas concessões de benefício. A tentativa de reabilitação mostrou-se ineficaz, diante das limitações físicas, da idade, da baixa escolaridade e do histórico profissional restrito a atividades braçais, inviabilizando a reinserção laboral. A sentença apreciou adequadamente a prova, nos termos dos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

Apelação conhecida e desprovida, mantida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Tese firmada no sentido de que a incapacidade parcial atestada em perícia pode ensejar aposentadoria por incapacidade permanente quando, consideradas as condições pessoais, profissionais e sociais do segurado, reste inviável a reinserção no mercado de trabalho.

Legislação e precedentes: Lei nº 8.213/91, art. 42. Código de Processo Civil, arts. 371, 479 e 489. Constituição Federal, arts. 93, X e 195, § 5º. Superior Tribunal de Justiça, AREsp 1.251.477/RS, AgRg no AREsp 103.056/MG, AgRg no AREsp 35.668/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8006545-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado PAULO CESAR RODRIGUES ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,